Tribunal: TJMT
Processo: 1011212-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011212-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 009.706.571-45 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 009.706.571-45 (PACIENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA
– TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PORTARIA CONJUNTA N.
249/2020 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
– DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA
–
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da renitência criminosa do agente – que pode ser extraída das condenações anteriores, elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva
, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 647 e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal
,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Luciano de Oliveira Santana
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 43658488).

Expõe-se que o paciente cometeu, em tese, o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sendo preso em flagrante delito em 12 de setembro de 2019.

Assevera que a autoridade apontada como coatora designou audiência e instrução para 05 de março de 2020, instante em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, porém faltou a oitiva de umas das testemunhas de acusação, sendo redesignado o ato para 23 de abril de 2020, o qual restou cancelado em virtude da Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020.

Sustenta que estamos diante de um fato que não há como precisarmos datas e prever retomadas, ou fim do período de isolamento social com suas restrições e paralisações, se nem mesmo os cientistas e infectologistas, estão a discordarem entre si, e o que temos de real e palpável infelizmente é o crescimento do aumento de novos infectados.

Relata que o paciente faz jus à concessão das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, bem como o paciente já está preso há 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, não existindo provas aptas a demonstrar a autoria delitiva.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando conceder a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 43933471.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 45123968, juntando documentos (id. 45123970 e 45123970).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 46469484), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. 1. Inicialmente, o impetrante sustenta a caracterização de excesso de prazo na formação da culpa do paciente, decorrente da suspensão dos atos processuais presenciais, sem qualquer previsão acerca do retorno à normalidade nas atividades forenses.
IMPOSSIBILIDADE
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais. Prisão devidamente reanalisada pelo d. magistrado. 2. Em seguida, alega a inexistência de provas mínimas acerca da autoria delitiva imputada ao paciente.
IMPOSSIBILIDADE
. Inviável o aprofundamento no contexto fático-probatório na via estreita do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luciano de Oliveira Santana,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta-se na impetração, em síntese, que o paciente já está preso há 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, não existindo provas aptas a demonstrar a autoria delitiva, bem como a audiência de instrução encontra-se cancelada em virtude da Pandemia da COVID-19, pois anteriormente redesignada para 23 de abril de 2020, o qual restou cancelada em virtude da Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, bem como a negativa de autoria delitiva.

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.

Ademais, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante, além do que os agentes públicos receberam informações de que estava ocorrendo intensa movimentação de pessoas na sua residência e, quando da abordagem foi encontrada substância entorpecente na sua residência, o que inviabilizaria, a priori, a tese de negativa de autoria.

Por outro lado, a apreciação da materialidade e autoria deve ser feita em futura ação penal de conhecimento, que é o momento processual adequado para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

[...]
O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
[...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (negritou-se)

Noutro ponto, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

C
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

In casu
, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo, isso porque, visualiza-se claramente que a demora no encerramento da instrução tem se dado em razão da complexidade do feito,
além da inédita situação de pandemia instalada na saúde pública mundial que
, excepcionalmente, levou à prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente pelas partes.

Portanto, embora haja um atraso no encerramento da instrução criminal, este não se deu por culpa do Poder Judiciário, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)...”
(Código de Processo Penal Interpretado, 2.ª ed. Atlas, p. 761).

Deste modo, não se observa qualquer indolência judiciária na tramitação do feito,
mas sim a ocorrência de força maior que impossibilitou a tramitação do feito (Pandemia de COVID-19)
, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como a suspensão dos prazos processuais.

Por fim
, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, eis que asseverou que
“...denota-se que o acusado é reincidente específico, já que possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas nos autos de Cód. 313890, bem como pelos crimes de porte ilegal de arma (Cód. 157721) e homicídio qualificado (Cód. 159551), sem olvidar que responde outra ação em curso por este último crime (Cód. 158431)...”

Ademais, nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva foi decretada diante do necessário acautelamento da ordem pública, com o objetivo de evitar a
reiteração delitiva
, uma vez que o paciente conta com
diversas condenações definitivas pretéritas
, inclusive pelo crime de tráfico ilícito de drogas, além dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, respondendo, ainda, a outra ação penal em curso pelo crime de homicídio qualificado.

Igualmente, que a segregação cautelar foi devidamente reanalisada e mantida no dia 06 e maio de 2020, por seus próprios fundamentos, ante a ausência de alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a sua decretação, restando superada, assim, qualquer ilegalidade.

Assim, a autoridade judiciária,
valeu-se da intitulada motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SEDE DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. Em que pese a decisão de pronúncia ter mantido a custódia preventiva do paciente sob o fundamento de que “se mantêm os motivos ensejadores de sua segregação cautelar”,
não há que se falar em inobservância ao preceituado no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem,
em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ. HC 255420/RJ. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 20.03.2014) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PACIENTES PRONUNCIADOS – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO CARCER AD CAUTELAM – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTES QUE PERMANECERAM SEGREGADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Conquanto a autoridade judiciária valeu-se da intitulada motivação per relationem, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado, na decisão de pronúncia, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais que os pacientes – indivíduos com históricos criminais –, permaneceram presos ao longo da instrução criminal.”
(N.U 1015644-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Com efeito, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por todo
exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Luciano de Oliveira Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020